Tribunal: TJSP
Processo: 3007900-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – servidor público – ACÚMULO DE CARGOS – Liminar concedida para a permanência do impetrante no exercício de cargo com o recebimento de vencimentos considerados ilegais em Processo do Tribunal de Contas do Estado – Pretensão recursal objetivando a suspensão da medida liminar concedida pelo magistrado a quo – Alegação de não estarem presentes os requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – servidor público – ACÚMULO DE CARGOS – Liminar concedida para a permanência do impetrante no exercício de cargo com o recebimento de vencimentos considerados ilegais em Processo do Tribunal de Contas do Estado – Pretensão recursal objetivando a suspensão da medida liminar concedida pelo magistrado a quo – Alegação de não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela - Inocorrência - Presentes os requisitos autorizadores em sede de cognição sumária - Decisão mantida – Recurso improvido.